Tribunal: TJPA
Processo: 0003205-11.2018.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003205-11.2018.8.14.0044

APELANTE: JURANDIR DIAS DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: LARYSSA CANTUARIA BARROS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PROVAS ROBUSTAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente a 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso de crimes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Apreciar o direito de recorrer em liberdade, arguido preliminarmente. (ii) No mérito, analisar a pretensão de absolvição por insuficiência de provas e o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade não é matéria passível de análise na via da apelação criminal, devendo ser arguido em
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado e previsto no art. 30, I, "a", do RITJEPA.
4. No mérito, a materialidade e autoria dos crimes foram amplamente demonstradas nos autos, com base em boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos testemunhais firmes, harmônicos e coerentes. Os relatos dos policiais que participaram da prisão do acusado, corroborados por provas materiais, possuem credibilidade probatória, não havendo qualquer indício de suspeição.
5. É entendimento consolidado que o tráfico de drogas se consuma com a simples posse de entorpecentes destinados à comercialização, sendo irrelevante a ausência de flagrante na prática da venda.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, haja vista o
quantum
da pena fixada (superior a 04 anos), em conformidade com o art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. O direito de recorrer em liberdade deve ser arguido por meio de
habeas corpus
, não sendo cabível sua apreciação em apelação criminal”. “2. A condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo é mantida quando há prova robusta da materialidade e autoria dos crimes, incluindo testemunhos de policiais e laudos periciais”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, art. 44.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jurandir Dias de Souza
(nascido em
29/07/1990
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/11/2020
, doc. ID 7425547, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, respondendo pela Vara Única da Comarca de Primavera/PA,
Dr. José Leonardo Frota de Vasconcellos Dias
, que o
condenou
a uma pena final de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pelas práticas dos crimes previstos no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (
02 anos e 04 meses de detenção e 16 dias-multa
–
porte arma
) e no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
–
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 7425367) que, no dia
01/08/2018
, por volta das 23h00min., na
Rua Central
, s/nº,
Estrada de Primavera
, próximo ao Comercial Diesel,
o denunciado Jurandir Dias de Souza trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (dois) tabletes grandes de maconha prensada, que eram destinadas à comercialização, bem como, portava e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fabricação artesanal, tipo "Garroncha" calibre 36
.

No dia
01/08/2018
, a guarnição da Polícia Militar do Município de Primavera recebeu uma
denúncia de que um indivíduo tentou realizar um assalto no município de Capanema/PA e que ele empreendeu fuga utilizando um táxi
, com características tipo: FOX, Marca: Volkswagen, Cor: PRATA. Assim, a guarnição da Polícia organizou barreira na estrada, no trecho conhecido como "Rotatória da Votorantim", com o intuito de
realizar a abordagem do referido veículo
.

Logo após a chegada dos policiais, passou um veículo com as características informadas, ocorrendo então o acompanhamento seguido de ordem para que ele parasse. No instante em que o carro parou,
o denunciado saiu de dentro do veículo com a arma em punho apontada para os policiais, se iniciando então uma troca de tiros
, resultando no denunciado atingido e buscando se evadir para o mato à beira da rodovia.

Assim, iniciou-se buscas no local, tendo como resultado a rendição do denunciado, sendo localizada em seguida, no mato,
uma arma caseira com uma munição deflagrada
.

No dia seguinte à prisão do denunciado, a polícia realizou buscas com o intuito de angariar mais evidências e
descobriu no local dois tabletes grandes de maconha prensada, juntamente com dois celulares Samsung, tudo escondido, enterrado no local
. Consta, ainda, que os policiais militares socorreram o denunciado, levando-o até a unidade de saúde de Primavera, e em seguida para a UPA de Capanema.

Em
razões recursais
(doc. ID 18297726), a defesa requer,
preliminarmente
,
o direito de recorrer em liberdade do apelante
, em face da ausência de fundamentação na decisão que manteve a sua prisão. No
mérito
, sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
(
Princípio do in dubio pro reo
).

Requer também a

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, posto que o acusado preenche todos os requisitos e a reincidência por si só não traduz impeditivo para a concessão do
Sursis
previsto pelo artigo 44 do Código Penal, bem como o réu, no caso em liça, não é reincidente específico na prática de crimes. Desse modo persiste o direito subjetivo do apelante à substituição da pena privativa de liberdade aplicada em seu desfavor, por pena restritiva de direitos, uma vez que preenche os requisitos previstos pelo artigo 44 do CP.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18297731), a Promotora de Justiça de 1º Grau sustenta a manutenção da condenação, devendo a
apelação ser totalmente improvida
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 18857537).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
. Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência de minha relatoria a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA

HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA. DISPENSA OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA (14 DIAS-MULTA) CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ART. 60 DO CPB. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
. 2. Em que pese à pena de multa aplicada ao recorrente em 14 (quatorze) dias-multa, observa-se que não cabe a dispensa desta, primeiro porque não há previsão legal à pretendida dispensa; segundo porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a reprimenda corporal, o que ocorreu in casu; e terceiro porque resta fixada sem qualquer excesso, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, e o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo, portanto, que se falar em dispensa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (0811224-27.2022.8.14.0401 - VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal, Número do Acórdão 15259213, Classe 420 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, Assunto 5566 - Roubo Majorado, Data do Julgamento 17/07/2023, Data do Documento 25/07/2023).

No que concerne ao direito de responder ao processo em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade dos delitos tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 22035060), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(doc. ID 22035060), pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 22035060 e doc. ID 22035061), pelo
Laudo de Constatação Provisório de Entorpecente
(doc. ID 22035063), pelo
Laudo nº 2018.02.001528-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 7425370), confirmando que o material apreendido com o apelante se tratava da substância entorpecente popularmente conhecida como
‘maconha’
e pelo
Laudo nº 2018.02.001052-BAL – Perícia de Balística
(doc. ID 7425372) que apontou a potencialidade lesiva da arma de fogo. A materialidade dos delitos, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria dos crimes
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

Em audiência, a testemunha
Klayton Kessele Gaia de Oliveira
, policial militar, afirma que estava em diligência após uma denúncia de assalto, momento em que passou a acompanhar o acusado na viatura. Este, por sua vez, disparou contra os policiais militares. Que a testemunha então revidou, disparando três vezes contra o acusado, atingindo-o. Que o denunciado fugiu em direção ao mato. Que foi encontrado em seu poder arma de fogo e entorpecente, quando do retorno para pedir ajuda, em virtude do baleamento.

Já a testemunha
Wander Luiz Oliveira da Silva
, policial militar, afirma que era comandante da localidade de Boa Vista e recebeu a denúncia via telefone de que o acusado estava vindo de Capanema trazendo droga e arma dentro de um táxi. Que quando chegou ao local, outra guarnição já havia contido a situação. Que já prendeu o acusado duas vezes, uma em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva pela prática do crime de roubo, e outra em virtude da prática do crime de tráfico e porte de arma de fogo. Que foi a testemunha quem localizou e apreendeu a droga e a arma.

A testemunha
Rafael Holanda dos Santos
, policial militar, registra que foi comunicado de uma tentativa de assalto em Capanema e que o acusado estaria em um carro prata ou verde-claro. Que fez uma barreira na rotatória da Votorantim. Que fizeram sinal de parada. Que houve troca de tiros e o acusado fugiu para o mato. Que a arma foi encontrada em uma área de capim. Que a droga não estava junto da arma. Que reconhece o acusado como o autor dos crimes. Que o acusado retornou do mato pedindo socorro.

Por sua vez, a testemunha
Alberto Ramos da Silva Almeida
, policial militar, registra que recebeu a denúncia de que o acusado estava vindo de Capanema em um táxi e na tentativa de abordagem, o acusado desceu do táxi e em seguida efetuou disparo contra a guarnição, tendo o Sargento Klayton revidado. Que o acusado correu para o mato. Que enquanto estava abordando os demais ocupantes do veículo, o acusado voltou para pedir ajuda. Que a arma foi encontrada no mato e a droga foi encontrada por outra guarnição. Que a arma estava no mato. Que reconhece o acusado como o autor dos crimes. Que o acusado é conhecido por ser envolvido com o crime. Que quando o acusado correu para o mato, ele estava com uma sacola na mão. Que ninguém foi atrás do acusado. Que o denunciado pediu socorro. Que a arma encontrada era de fabricação caseira.

A testemunha
José Carlos da Costa Macedo
, taxista, declarou que fez a corrida para o acusado e mais outras pessoas a caminho de Quatipuru. Que na entrada na Votorantim, os policiais militares passaram a seguir o seu veículo e, após sinal de parada, o acusado saiu do carro com uma sacola e arma na mão, disparando em seguida contra a guarnição, que revidou.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (maconha) com o apelante que teria como destino a comercialização
, bem como
com uma arma de fogo
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois
se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
, bem como ao tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
),
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito.

Por fim, cumpre registrar que,
a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também não deve prosperar
, ante o
não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44 do CPB
, pois a pena foi fixada em
patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão
e não há motivos para reduzi-la, impedindo, assim, a concessão do benefício em questão.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024